Tribunal: CARF
Processo: 10166.721920/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721920/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA COINCIDENTE EM DATAS.
As deduções de despesas médicas são dedutíveis mediante a comprovação do
efetivo pagamento pelo contribuinte. No caso de pagamentos efetuados em
espécie, é necessária a demonstração de disponibilidade econômica anterior às
datas de pagamento e coincidente em valores relacionados às despesas
médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata a Notificação de lançamento (fl. 218) de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2011, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente à apuração de dedução
indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721920/2014-30
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721920/2014-30

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da notificação
original (fl. 219) foram glosados valores indevidamente deduzidos a título de despesas médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. A fiscalização
solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a efetividade dos serviços prestados das
seguintes despesas médicas: (1) Cynara de Souza Oliveira no valor de R$ 4.000,00; (2) Ana
Keila de Oliveira no valor de R$ 2.990,00; (3) Luiz dos Santos Franca no valor de R$ 3.000,00 e
(4) Christiene Maria Soares de Carvalho.
A Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 03 a 07) aduzindo que, se o
contribuinte tem renda declarada para cobrir as despesas médicas lançadas, a alegação de
pagamento em espécie de forma compatível e devidamente demonstrada, não há que se falar em
glosa e idoneidade, uma vez que não existe obrigação de o contribuinte só poder pagar em
cheque ou transferência bancária.
Anexa relatório de saques e pagamentos no ano de 2010 (fls. 10 a 20) e extratos
bancários (fls. 74 a 206).
O Acórdão n. 04-48.564 (fls. 229 a 235) da 1a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de
27/05/2019, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu a Autoridade Julgadora de primeira instância que, mediante as provas
apresentadas, não há comprovação do efetivo pagamento, dado que os saques indicados pela
Contribuinte não coincidem em data próxima e nem em valores, pois há uma série de saques para
um só pagamento, que nem sempre coincidem com o valor do recibo.
Dado que também não houve apresentação de documentos quanto a efetiva
prestação dos serviços médicos, manteve-se a glosa a título de despesas médicas.
Cientificada em 06/06/2019 (fl. 240), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 258 a 262) (249 a 299- ver) em 27/06/2019, vide Despacho n. 0017/2019-
ECOA/SRRF01/DF (fl. 345). Nele, considera evidente burocratização a exigência de
“comprovação de documentos comprobatórios”, dado que apresentou os recibos de pagamento e
extratos bancários demonstrando saques anteriores ao pagamento.
Os Recibos constam nos autos (fls. 300 a 334).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
06/06/2019 (fl. 240), a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/06/2019, vide Despacho
n. 0017/2019-ECOA/SRRF01/DF (fl. 345).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721920/2014-30

Glosa. Despesas médicas.
Aduz a Recorrente que apresentou os recibos bancários para comprovar o
pagamento das despesas médicas e extratos bancários do ano calendário 2010, fazendo uma série
de demonstrativos, a fim de relacionar os valores pagos aos profissionais e os saques da sua
conta corrente.
A Decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento de que os saques não
coincidem em datas e valores com os recibos de despesas médicas, não sendo prova hábil a
comprovar o efetivo pagamento dos serviços:
(fl. 234) Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e a
efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas: (...)
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os extratos bancários do ano
calendário em questão e faz uma série de demonstrativos de fls. 10/20, tentando
relacionar os valores pagos aos profissionais aos saques feitos na conta corrente.
Entretanto, as alegações da contribuinte não podem ser aceitas, pois não há coincidência
dos valores sacados com os pagamentos, pois há uma série de saques para um só
pagamento, nem sempre a soma dos valores coincidindo. Também não há nenhum
cheque nominativo demonstrando que os mencionados valores foram pagos aos
profissionais acima mencionados.
Em resumo, não dá para afirmar que os saques foram utilizados para pagamento de
despesas médicas ou se foram utilizadas com outra finalidade.
Não há a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os respectivos
pagamentos efetuados.
Também não foram apresentados os documentos comprobatórios da efetiva prestação
dos serviços médicos.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
Sobre o tema, há Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, encerra-se a análise quanto à exigência de provas além dos recibos
apresentados, mantendo-se correta a Decisão de primeira instância.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721920/2014-30

Digo isto porque este Conselho já julgou no sentido de que a comprovação de
disponibilidade econômica da moeda, em quantidade suficiente, e em data anterior ao pagamento
em espécie, é meio de prova para comprovar as despesas médicas, como se observa pela Ementa
do Acórdão no 2001-005.220, sessão de 25/10/2022, Relator Conselheiro Thiago Buschinelli
Sorrentino:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM
DINHEIRO (ESPÉCIE). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE PELO ASPECTO MATERIAL
E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM DATA COINCIDENTE
OU PRÓXIMA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
SINTÉTICA DA DISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie em data
coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada,
em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180. Se o sujeito passivo entregou
extratos bancários à autoridade lançadora ou ao órgão de origem, a questão transcende o
aspecto formal, não mais a ser sobre a ausência de comprovação, para tornar-se
material, de modo a resolver-se num juízo sobre a existência ou não dessa
disponibilidade. Em grau recursal, se o recorrente não indicou sinteticamente a
disponibilidade de dinheiro em espécie, de modo a correlacionar as quantias acumuladas
nos saques aos períodos de pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou
o órgão de origem pela respectiva ausência.
Considerando, portanto, que os saques não podem ser relacionados aos
pagamentos e as datas de pagamento e os valores distintos, já realizada esta análise pela DRJ,
entendo que a glosa deve ser mantida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 349
DF CARF MF
Original